Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. AJUSTE. Comprovado que o réu explicitou clara manifestação da intenção de causar mal injusto e grave, inclusive de morte, à ofendida, configura-se o crime de ameaça. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo e é suficiente para embasar a condenação, mormente quando uníssona com a versão fornecida em sede inquisitiva e em harmonia e coerência com o contexto fático narrado. Na segunda fase da dosimetria da pena, à míngua de regulação precisa, revela-se adequada a adoção do coeficiente de 1/6 (um sexto), para agravantes ou atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.